Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-65.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Ementa. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA POR IRREGULARIDADE NÃO APONTADA NA
REPRESENTAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ADSTRIÇÃO.
MULTA
AFASTADA.
IRREGULARIDADE
RELATIVA
À
PROPAGANDA
EM
PÁGINA
DE
PLATAFORMA DIGITAL COM NATUREZA EMPRESARIAL. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de dois Recursos eleitorais interpostos em face da sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que reconheceu parcialmente a irregularidade de propaganda eleitoral em
perfil de Instagram de candidato, aplicando multa de R$ 5.000,00 e determinando a remoção de
postagens, mas julgou improcedente o pedido quanto ao perfil de pessoa jurídica.
A representante ingressou com RECURSO aduzindo que o perfil @ibaiti_da_depre tem
natureza de pessoa jurídica de fato, utilizado para divulgação comercial e de propaganda
eleitoral. Pede a aplicação de multa por entender que o perfil viola a vedação de propaganda em
plataforma de pessoa jurídica.
O representado ingressou com recurso pleiteando o afastamento da aplicação da multa referente
ao perfil pessoal @regisilva.9, alegando desrespeito ao princípio da adstrição, pois a inicial não
havia pleiteado sanção pecuniária sobre este perfil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o perfil @ibaiti_da_depre configura-se como
pessoa jurídica para fins eleitorais, justificando a aplicação de multa pela veiculação de
propaganda eleitoral; (ii) verificar a adequação da sentença em aplicar multa ao perfil
@regisilva.9, considerando o princípio da adstrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, é vedada a propaganda eleitoral em plataformas
de pessoas jurídicas, ainda que gratuitas, aplicando-se multa em caso de infração. A
jurisprudência do TSE reconhece a irregularidade quando perfis com atividades comerciais
divulgam conteúdo eleitoral, mesmo que administrados por pessoas naturais.
Sobre o perfil @regisilva.9, aplica-se o princípio da adstrição, segundo o qual o julgamento
deve se ater aos limites da inicial. Não havendo pedido explícito de multa para REALIZAÇÃO
DE PROPAGANDA EM PERFIL NÃO INFORMADO A JUSTIÇA ELEITORAL na petição
inicial, a aplicação de sanção pecuniária extrapolou os limites do pedido, conforme o Enunciado
62 da Súmula do TSE e precedentes jurisprudenciais (TSE - Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 060157558, 2019).
Conclui-se que a sentença deve ser reformada para: (i) afastar a multa imposta ao perfil
@regi

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600417-65.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600417-65.2024.6.16.0079,
que julgou procedente em parte a presente representação no sentido de reconhecer a
irregularidade da propaganda eleitoral promovida pelo representado Reginaldo da Silva no que se
refere a irregularidade de propaganda no perfil (@regisilva.9), aplicando-lhe multa nos termos do
§5º do art. 57-B da Lei 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00. Determinou que o representado Reginaldo
Silva, no prazo de 24 horas remova toda e qualquer postagem em rede social relacionada a sua
propaganda eleitoral que não contenha a legenda partidária, bem como comprove ter solicitado a
regularização de seus endereços eletrônicos perante a Justiça Eleitoral no que se refere ao perfil
(@regisilva.9) ou ainda que retire todos os conteúdos de natureza eleitoral das respectivas
páginas, abstendo-se, caso não haja regularização no prazo concedido, de realizar propaganda
eleitoral nos perfis já indicados, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Por fim, julgou
improcedente o feito com relação a alegada violação ao art. 57-C, §1º, I, da Lei das Eleições. Por
conseguinte, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC.
(Representação ajuizada por a "Renovação Do Jeito Certo" em face de Reginaldo da Silva e de
Ibaiti da Depre, com fulcro o art. 96, caput, da Lei nº 9.504/97, na qual alega que Reginaldo Da Silva
é, comprovadamente, administrador de um sítio eletrônico demasiadamente famoso em seu
município, o "Ibaiti da depre" e o fato pode ser analisado posto que o primeiro representado
informou seus sites em seu requerimento de registro de candidatura para as Eleições de 2024 e
pelo vídeo em anexo, posto que faz divulgação do perfil particular na plataforma em questão.
Asseverou também que Reginaldo Da Silva é candidato ao cargo de Vereador do Município de Ibaiti
e que chegou ao conhecimento desta Representante, na data de 19 de agosto, a divulgação de
propaganda eleitoral virtual irregular realizada pelo primeiro Representado, através de seus perfis,
na rede social da plataforma Instagram. Por fim, alegou que sua rede social particular está eivada
de violações que claramente inviabiliza a divulgação de postagens realizadas, uma vez que suas
legendas partidárias sequer estão em conformidade com o disposto na legislação eleitoral). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINALDO DA SILVA (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
IBAITI DA DEPRE (RECORRENTE)

A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDA
RIEDADE/PRD] - IBAITI - PR (RECORRENTE)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDA
RIEDADE/PRD] - IBAITI - PR (RECORRIDA)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
IBAITI DA DEPRE (RECORRIDO)
REGINALDO DA SILVA (RECORRIDO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44183095
05/11/2024
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44183095 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.343

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600417-65.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRENTE: IBAITI DA DEPRE
RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDA:
A
RENOVAÇÃO
DO
JEITO
CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: REGINALDO DA SILVA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: IBAITI DA DEPRE

Num. 44183095 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

Ementa. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA POR IRREGULARIDADE NÃO APONTADA NA
REPRESENTAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ADSTRIÇÃO.
MULTA
AFASTADA.
IRREGULARIDADE
RELATIVA
À
PROPAGANDA
EM
PÁGINA
DE
PLATAFORMA DIGITAL COM NATUREZA EMPRESARIAL. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de dois Recursos eleitorais interpostos em face da sentença do Juízo da 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti, que reconheceu parcialmente a irregularidade de propaganda eleitoral em
perfil de Instagram de candidato, aplicando multa de R$ 5.000,00 e determinando a remoção de
postagens, mas julgou improcedente o pedido quanto ao perfil de pessoa jurídica.
A representante ingressou com RECURSO aduzindo que o perfil @ibaiti_da_depre tem
natureza de pessoa jurídica de fato, utilizado para divulgação comercial e de propaganda
eleitoral. Pede a aplicação de multa por entender que o perfil viola a vedação de propaganda em
plataforma de pessoa jurídica.
O representado ingressou com recurso pleiteando o afastamento da aplicação da multa referente
ao perfil pessoal @regisilva.9, alegando desrespeito ao princípio da adstrição, pois a inicial não
havia pleiteado sanção pecuniária sobre este perfil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o perfil @ibaiti_da_depre configura-se como
pessoa jurídica para fins eleitorais, justificando a aplicação de multa pela veiculação de
propaganda eleitoral; (ii) verificar a adequação da sentença em aplicar multa ao perfil
@regisilva.9, considerando o princípio da adstrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Conforme art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, é vedada a propaganda eleitoral em plataformas
de pessoas jurídicas, ainda que gratuitas, aplicando-se multa em caso de infração. A
jurisprudência do TSE reconhece a irregularidade quando perfis com atividades comerciais
divulgam conteúdo eleitoral, mesmo que administrados por pessoas naturais.
Sobre o perfil @regisilva.9, aplica-se o princípio da adstrição, segundo o qual o julgamento
deve se ater aos limites da inicial. Não havendo pedido explícito de multa para REALIZAÇÃO
DE PROPAGANDA EM PERFIL NÃO INFORMADO A JUSTIÇA ELEITORAL na petição
inicial, a aplicação de sanção pecuniária extrapolou os limites do pedido, conforme o Enunciado
62 da Súmula do TSE e precedentes jurisprudenciais (TSE - Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 060157558, 2019).
Conclui-se que a sentença deve ser reformada para: (i) afastar a multa imposta ao perfil
@regisilva.9, por desrespeitar o princípio da adstrição; (ii) aplicar multa ao perfil
@ibaiti_da_depre, reconhecido como plataforma de cunho empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44183095 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
Recurso do representado conhecido e provido, afastando a multa de R$ 5.000,00 referente ao
perfil @regisilva.
Recurso da representante conhecido e provido, aplicando multa de R$ 5.000,00 pelo uso de
perfil empresarial @ibaiti_da_depre em propaganda eleitoral.
Tese de julgamento: "Configura-se irregularidade na veiculação de propaganda eleitoral em
perfis de redes sociais com natureza comercial, sujeitos à vedação do art. 57-C, §1º, I, da Lei nº
9.504/97, devendo-se respeitar o princípio da adstrição ao aplicar sanções não requeridas."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §5º; art. 57-C, §1º, I.
Código Eleitoral, art. 242.
CPC, art. 303.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060157558, Min. Jorge Mussi, DJE
28/03/2019.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 06000583620206160183, Rel. Des. Vitor Roberto Silva,
DJE 29/01/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/11/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Relatório

Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 79ª Zona Eleitoral
do Paraná – Ibaiti, que: a) julgou parcialmente procedente a representação para reconhecer a irregularidade
da propaganda eleitoral promovida pelo representado REGINALDO DA SILVA no que se refere a
irregularidade de propaganda no perfil (@regisilva.9), aplicando-lhe multa nos termos do §5º do art. 57-B
da Lei 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinando a remoção das postagens; b)

Num. 44183095 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
julgou improcedente o feito com relação à alegada violação ao art. 57-C, §1º, I, da Lei das Eleições,
julgando EXTINTA a demanda, com resolução do mérito, conforme art. 487, I, do CPC.
Inconformada, a Coligação “A Renovação do Jeito Certo”, interpôs recurso, alegando em síntese que : a) o
recorrido “ é administrador da página “@ibaiti_da_depre” no Instagram, plataforma despersonalizada com
atuação focal em um município com 28,83 mil habitantes e que detém 52,9 mil seguidores. Por sua
notoriedade na região, aproveita-se da rede para fins comerciais de divulgação de empresas e negócios da
região, em evidente função de publicidade e propaganda.”; b) embora não se tenha localizado o número de
inscrição do CNPJ da referida empresa, “é inequívoco que o perfil se intitula e se comporta como pessoa
jurídica de marketing de empresas e de veiculação de informações, sendo, portanto, uma pessoa jurídica de
fato.”; c) colaciona julgado desta Corte que reconheceu a natureza de pessoa jurídica de página do facebook,
em situação similar; d) a sentença entendeu pela impossibilidade de caracterizar, no caso em comento, a
realização de propaganda eleitoral por plataforma de pessoa jurídica, mas em sua fundamentação preencheu
todos os requisitos para atrair a incidência do art. 28, IV, “b”, “2”, da Resolução TSE nº 23.610/2019; e) ao
final, requereu a reforma da sentença no que diz respeito às propagandas eleitorais realizadas na página
“@ibaiti_da_depre”, reconhecendo tratar-se de realização de propaganda realizada em página de pessoa
jurídica, pugnando pela aplicação de multa.
Reginaldo da Silva e Ibaiti da Depre apresentaram contrarrazões ao recurso interposto pela A Renovação
do Jeito Certo, sustentando que: a) a página Ibaiti da Depre não é uma empresa de fato, sendo uma
página destinada a postagem humorística e eventualmente há alguma publicidade do comércio local, “A
grande maioria realizada em troca de produtos, não havendo qualquer pagamento”; b) o recorrido
Reginaldo da Silva exerce sua atividade profissional como costureiro, sendo empregado de uma empresa de
confecção; c) “é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade da página IBAITI DA DEPRÊ, visto que não se
trata de uma pessoa jurídica de fato. Há apenas um produtor de conteúdo, com pouco recurso, que trabalha
produzindo alguns conteúdos humorísticos e que alcançou sucesso na cidade em que reside”; d) a teoria da
aparência invocada pelo recorrente visa proteger a parte hipossuficiente na relação de consumo, não
havendo razão para ser aplicada no caso, isso porque no contexto eleitoral não impera a presunção de
hipossuficiência de eleitores, candidatos ou partidos; e) colaciona julgados desta Corte em que foi afastada a
aplicação da teoria da aparência; f) sustenta a liberdade de expressão.
Ao final, o requereu o desprovimento do recurso.
Reginaldo da Silva interpôs recurso alegando que: a) não houve o requerimento para aplicação de qualquer
multa pelas publicações no perfil @regisilva.9.; b) para as publicações no perfil @regisilva.9. o
representante pleiteou a “aplicação das sanções dispostas pelo Art. 242 do Código Eleitoral”; c) a decisão
não respeitou o princípio da adstrição ; d) assim, requereu seja a anulada a condenação existente quanto ao
perfil @regisilva.9; e) o art. 57-B não estabelece punições para a publicação realizada em perfil pessoal; f)
“a página pessoal do candidato deve ser considerada como um perfil de iniciativa de pessoa natural, pois
não se trata de perfil abastecido por conteúdos de propaganda oriundos da campanha”; g) havendo
reconhecimento de descumprimento de lei eleitoral a condenação a ser aplicada seria a determinação da
remoção do conteúdo.
Ao final, requereu a reforma da sentença para anular a imposição de multa relativa a postagem havida no
perfil @regisilva.9.
A Coligação “A Renovação do Jeito Certo” apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Reginaldo da
Silva, aduzindo resumidamente que: a) “mesmo que houvesse uma decisão em desconformidade com os
pedidos exarados pelas partes não caberia desconsiderar TODA a sentença, mas apenas parcela que fosse
além do requerido, sendo incabível alusão de nulidade integral da peça”; b) no caso, existem pedidos
cumulados; c) reconhece que equivocadamente deixou de incluir o pedido de cominação de multa quanto às
postagens havidas no perfil @regisilva.9; d) é possível a aplicação de multa quando a sentença judicial que
constrói condenação em elementos jurídicos não apresentados pelas partes, desde que o conteúdo de fato,
isto é, a causa de pedir, estejam presentes; e) o Ministério Público Eleitoral, apresentou o referido pedido em
seu parecer no id 123511786; f) a propaganda eleitoral realizada na internet deve ser veiculada apenas nos
sítios eletrônicos informados à Justiça Especializada, a fim de fiscalização dos atos de campanha.
Ao final, requereu a rejeição dos pedidos formulados pelo recorrente com a manutenção da sentença
prolatada pelo juízo a quo no que concerne à aplicação da multa prevista no art. 57-B da Lei n. 9.504/1997.”

Num. 44183095 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos,
rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo provimento do recurso interposto pela representante e
desprovimento do recurso interposto pelo representado.
É o relatório.

VOTO
Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se preenchidos, sendo ambos os
recursos tempestivos, uma vez que a intimação da sentença ocorreu em 31/08/2024 e os recursos foram
interpostos em 01/09/2024.
Assim, porque presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os
recursos.
Como relatada, trata-se de dois recursos eleitorais: um interposto pela Coligação “A Renovação do Jeito
Certo”, e outro por Reginaldo da Silva, os quais passo a analisar:
Recurso interposto por REGINALDO DA SILVA
Reginaldo da Silva alegou preliminarmente a nulidade da decisão proferida em primeiro grau, por não ter
respeitado o princípio da adstrição. Sustentou que a foi proposta com o objetivo de ver reconhecida a
irregularidade na página Ibaiti da Depre, não havendo na exordial requerimento para aplicação de multa
pelas publicações no perfil @regisilva.9.
Como se depreende destes autos, a inicial apontou que Reginaldo da Silva estaria realizando duas
irregularidades em sua propaganda eleitoral: publicação em perfil de pessoa jurídica e ausência de indicação
da legenda a qual pertence o candidato, em suas postagens. O pedido é fundamentado no art. 57 C da Lei
9.504/97 e no art. 11-A, §1º, da Lei dos Partidos Políticos, e art. 242 do Código Eleitoral.
Note-se que a única menção feita ao perfil @regisilva.9 está inserta no pedido tutela de urgência, em que
pleiteou a remoção de conteúdos sem a legenda partidária, nos seguintes termos:
“O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo decorre da
perpetuação da ilegalidade, porquanto não atende às exigências das regras
de propaganda eleitoral na internet, o que causa desequilíbrio no pleito
futuro, especialmente aos candidatos de partidos diversos ou da mesma
Federação que seguem as regras eleitorais. Posto isto, visando a
preservação da legitimidade do pleito eleitoral que será realizado em 6 de
outubro de 2024, requer-se a concessão da tutela de urgência prevista no
art. 303 do Código de Processo Civil, inaudita altera pars, para determinar
a imediata suspensão das postagens inseridas nas URL’s abaixo
discriminadas, no prazo 24 horas, sob pena de multa diária, • Story em
@regisilva.9
de
24/08/2024:
https://www.instagram.com/stories/regisilva.9/3441812198727772674/
•
Post
fixado
em
@regisilva.9:
https://www.instagram.com/p/C-
xVX8ZRd9X/?img_index=1
•
Vídeo
publicado
em
23/08/2024:
https://www.instagram.com/p/C_Ad-bcRayW/
Ainda, requer-se o reconhecimento do dever de abstenção de realizar mais
publicações de propaganda eleitoral na página do Instagram
“@ibaiti_da_depre”, tanto no feed como no stories, em respeito à vedação
de publicidade eleitoral em plataformas de pessoas jurídicas.Post”
Contudo, a sentença fundamentou-se no art. 57 B a Lei 9.504/97, nos seguintes termos:
(...) Por outro lado, não consta nos autos de registro de candidatura informação
a respeito do outro perfil mencionado na petição inicial (@regisilva.9). O art. 57-
B da Lei das Eleições estabelece a obrigatoriedade de comunicação prévia à Justiça

Num. 44183095 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
Eleitoral dos endereços eletrônicos e demais meios utilizados para a veiculação de
propaganda eleitoral.
(...)
Desse modo, a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei das Eleições, é medida de rigor.
Por fim, verificou-se que o candidato representado deixou de informar a legenda
partidária nas propagandas eleitorais, em descumprimento ao art. 242 do Código
Eleitoral. Diante da inobservância do referido dispositivo, compete ao julgador
advertir – à falta de norma sancionadora – o autor da conduta ilícita, sob pena
de crime de desobediência (Ac.-TSE, de 19.9.2002, no AgRgRp nº 446 e, de
13.9.2006, no AgRgRp nº 1069).
Pelas razões declinadas, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente
representação no sentido de reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral
promovida pelo representado REGINALDO DA SILVA no que se refere a
irregularidade de propaganda no perfil (@regisilva.9), aplicando-lhe multa nos
termos do §5º do art. 57-B da Lei 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).

Pois bem.
Nos termos do Enunciado nº 62 da Súmula do TSE “Os limites do pedido são demarcados pelos fatos
imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuída pelo autor”.
No caso dos autos, a inicial imputa ao candidato Reginaldo Silva a realização de propaganda eleitoral em
perfil de pessoa jurídica e a realização de propaganda sem indicação da legenda. A inicial não imputa ao
candidato a realização de propaganda em perfil não informado à Justiça Eleitoral.
Logo, assiste razão à recorrente Reginaldo da Silva, em vista de que a decisão excedeu os limites da
pretensão deduzida pelo representante.
Sobre o tema, trago julgado do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2018.
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRELIMINARES.
INÉPCIA
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
IMPRESTABILIDADE DA PROVA. REJEIÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL.
MEIO DE PROVA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONSENTIMENTO DA
PARTE. POSSIBILIDADE. LIMITES. DEMANDA. PEDIDO E CAUSA DE
PEDIR. PRINCÍPIO. ADSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO.
ELEMENTOS.
CARACTERIZAÇÃO.
USO.
RECURSOS
PÚBLICOS OU PRIVADOS. GRAVIDADE. DESEQUILÍBRIO DO PLEITO.
ENGAJAMENTO.
EMPRESÁRIO.
CAMPANHA
DE
CANDIDATO.
PRESERVAÇÃO DA IGUALDADE DE CONDIÇÕES NA DISPUTA. COAÇÃO.
EMPREGADOS. INICIATIVA PRIVADA. CONFIGURAÇÃO. ATO ABUSIVO.
EXIGÊNCIA.
PROVA
SEGURA.
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
5. O princípio jurídico processual da congruência, adstrição ou correlação
estabelece que o pronunciamento judicial fica adstrito ao pedido e à causa de
pedir postos na inicial da ação, pela iniciativa do autor, não competindo ao

Num. 44183095 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
julgador modificar, suprir ou complementar o pedido da parte.
(...)
(.TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060157558, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 28/03/2019). (grifei)

Assim, acolho a preliminar para o fim de afastar a imposição da multa de R$ 5.000,00 aplicada ao candidato
Reginaldo da Silva, fundamentada no reconhecimento de irregularidade decorrente de publicação de
propaganda eleitoral em perfil não comunicado à Justiça Eleitoral nos termos do §5º do art. 57-B da Lei
9.504/97.
Recurso interposto pela Coligação “A Renovação do Jeito Certo”
A Coligação “A Renovação do Jeito Certo” interpôs Recurso Eleitoral pleiteando a reforma da sentença
quanto às propagandas eleitorais realizadas na página “@ibaiti_da_depre”, para o fim de ser reconhecida a
irregularidade com a devida aplicação da multa prevista em lei.
Em sua decisão, o juiz a quo afirmou que:

Observa-se
que candidato
representado
informou
à
Justiça
Eleitoral
o
perfil @ibaiti_da_depre na rede social Instagram, na ocasião de seu registro de
candidatura (Autos RCAND n. 0600393-37.2024.6.16.0079). Da análise do acervo
probatório que acompanha a petição inicial, não é possível se afirmar que o
referido perfil teria nítido caráter empresarial, ainda que conte com um grande
número de seguidores. Ainda que o representado tenha prestado serviços de
marketing por meio do referido perfil, não se vislumbram nos autos o exercício
profissional de atividade econômica organizada para produção ou circulação de
bens ou de serviços, caracterizadores da atividade empresarial, nos termos do
art. 966 do Código Civil. Desse modo, afasta-se alegação de violação ao art. 57-
C, §1º, I, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, conforme bem destacado pelo Recorrente do Ministério Público "não se pode perder de vista
que, muito embora o perfil na rede social tenha o nome “Ibaiti da depre”, trata-se de perfil criado e mantido
pelo próprio candidato, sendo, inclusive, informado o endereço eletrônico do perfil no seu requerimento de
registro de candidatura. Trata-se, portanto, de um influenciador digital, e não de uma pessoa jurídica...
Portanto, o elastecimento pretendido pelo Recorrente para o fim de considerar como pessoa jurídica o perfil
“Ibaiti da depre” configura perigosa hermenêutica que restringe a capacidade eleitoral passiva do candidato.
Este, inclusive, é o sentido e alcance do art. 38 da Resolução n. 23.610/2019".
Em suas contrarrazões, o recorrido Reginaldo Silva sustentou que o perfil “Ibaiti da depre”, “não se trata de
uma empresa de fato, conforme alega a RECORRENTE. Trata-se de uma página que são realizadas
postagens de cunho humorístico e que, eventualmente, há algumas publicidades de comércios locais. A
grande maioria é realizada em troca de produtos, não havendo qualquer pagamento.” Não há elementos que
demonstrem o perfil “Ibaiti da depre” seja uma pessoa jurídica, sendo administrada por um trabalhador
com registro na CTPS e sem estrutura empresarial.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo reconhecimento do perfil como pessoa
jurídica, asseverando que “o perfil “ibaitidadepre” possui grande notoriedade como um portal de notícias e
informações do município e realiza parcerias comerciais com empresas locais”.
A fim de embasar seu posicionamento, a Procuradoria Regional Eleitoral colacionou as seguintes imagens:

Num. 44183095 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16

A controvérsia, portanto, diz respeito à veiculação de propaganda eleitoral em perfil comercial assemelhado
a pessoa jurídica
No caso, o perfil o perfil “ibaitidadepre”, com mais de 52 mil seguidores, foi usado para veicular
propaganda eleitoral, infringindo os artigos 57-C, § 1º, da Lei nº 9.504/97, e 29, § 1º, da Resolução TSE

Num. 44183095 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
23.610/2019.
A matéria encontra-se disciplinada no artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral
na internet, em sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação
da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado
seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da
multa.
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser
contratado diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro
no País, ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante
legalmente estabelecido no País e apenas com o fim de promover ou beneficiar
candidatos ou suas agremiações.

Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua Resolução nº 23.610/2019 o seguinte:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em
provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço
eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente,
em provedor de aplicação de internet estabelecido no país;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela
federação ou pela coligação desde que presente uma das hipóteses legais que
autorizam o tratamento de dados pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei
nº 13.709/2018 ;

Num. 44183095 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações,
desde que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34
desta Resolução; ou
b) pessoa natural, vedada:
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J);
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como retribuição à pessoa
titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da propaganda ou por terceiros.
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se
ocorrer no curso da campanha.
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo conteúdo e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.
[...]

Pois bem.

Em consulta à página “ibaitidadepre, verifica-se que se trata de perfil com natureza comercial e
informativa, com grande alcance dentro do município de Ibaiti. Sua natureza é assemelhada à pessoa
jurídica, dedicando-se à informação e ao comércio.
Este Tribunal, analisando situações semelhantes, já firmou entendimento no sentido de que a proibição
contida no inciso I do § 1º do art. 57-C da Lei. 9.504/97, aplica-se aos perfis em redes sociais com natureza
jornalística e comercial.
Confira-se:
Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
EM
PERFIL
DE
REDE
SOCIAL.
UTILIZAÇÃO
DE
CONTA
ADMINISTRADA
POR
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
PARA
VEICULAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL.

Num. 44183095 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que condenou candidata ao cargo de vereadora pela
veiculação de propaganda eleitoral irregular em perfis de redes sociais, administrados por ela, caracterizados
como contas empresariais. A sentença aplicou multa de R$ 5.000,00, fundamentada na Lei nº 9.504/97 e na
Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os perfis de redes sociais administrados pela recorrente
configuram contas empresariais para fins de propaganda eleitoral; e (ii) estabelecer se a veiculação de
propaganda eleitoral nesses perfis viola a vedação contida no art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conta administrada pela recorrente, apesar de não ser
formalmente registrada como pessoa jurídica, configura perfil de caráter
empresarial, conforme constatado pelas atividades de marketing
realizadas e pelos serviços comerciais promovidos.
4. A legislação eleitoral veda a veiculação de propaganda eleitoral em perfis de pessoas jurídicas,
incluindo situações em que a conta é gerida por empresário individual e utilizada com finalidade
empresarial, conforme precedentes da Corte Eleitoral.
5. A alegação de que os perfis são para comunicação pessoal não se sustenta, visto que as provas
apresentadas demonstram que tais perfis possuem evidente caráter comercial e elevado número de
seguidores, gerando potencial desequilíbrio na disputa eleitoral.
6. A aplicação da multa mínima prevista no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, é adequada, uma vez que a
infração não apresenta gravidade anormal que justifique majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1. A veiculação de propaganda eleitoral em perfis de redes sociais utilizados para atividades empresariais
por empresário individual caracteriza irregularidade, nos termos do art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/97.
2. A caracterização de um perfil como empresarial pode decorrer das atividades de marketing e da
promoção de serviços ou produtos nele realizadas, mesmo que formalmente registrado como conta pessoal.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §§ 1º e 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art.
29, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 06000583620206160183, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 29/01/2021; TRE-PR, Representação nº 060397474, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos,
DJE 02/05/2023.
RECURSO ELEITORAL nº060042090, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -

Num. 44183095 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
Publicado em Sessão, 03/10/2024.

No presente caso, conforme as provas juntadas aos autos e o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
restou claro que o perfil @ibaiti_da_depre, ainda que formalmente administrado por uma pessoa física,
exerce, de fato, atividades empresariais. A utilização desse perfil para promoção de campanhas eleitorais,
combinada com a veiculação de propagandas de empresas locais, indica que há uma monetização direta do
canal, o que o equipara a uma pessoa jurídica para efeitos da legislação eleitoral.
Logo, sendo certo que houve infringência ao art. 57-C da Lei das Eleições, é o caso de dar provimento ao
recurso interposto pela Coligação “A Renovação do Jeito Certo”, para, reformando a sentença, determinar
a aplicação de multa em razão de publicação de propaganda eleitoral no site de Pessoa Jurídica.
Por fim, cumpre consignar que, por ocasião do julgamento, a Desembargadora Claudia Cristina Cristofani
acompanhou o voto deste relator, em respeito ao princípio da colegialidade, ressalvando seu entendimento
no sentido de que, não necessariamente, todo perfil comercial possa ser considerado pessoa jurídica.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de:

a) Conhecer do recurso interposto por REGINALDO DA SILVA, para, acolhendo a preliminar aventada,
dar provimento ao recurso, para reformando a sentença de primeiro grau, afastar a determinação da
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) decorrente da realização de propaganda
eleitoral em perfil não comunicado à Justiça Eleitoral.
b) Conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO “A RENOVAÇÃO DO JEITO
CERTO” para o fim de reformar a sentença de primeiro grau, para que reconhecendo que o perfil
@ibaiti_da_depre tem cunho empresarial, aplicar a seu administrador, REGINALDO DA SILVA a multa
no valor de R$5.000,00.
É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600417-65.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: A RENOVAÇÃO
DO JEITO CERTO [REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] -

Num. 44183095 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 05/11/2024 19:15:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110519155026100000043131712
Número do documento: 24110519155026100000043131712
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 14:22:16
IBAITI - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: LAIS
PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, DORIVAL
ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRENTE: IBAITI DA DEPRE - RECORRIDA: A RENOVAÇÃO
DO JEITO CERTO [REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/ SOLIDARIEDADE/PRD] -
IBAITI - PR- Advogados do(a) RECORRIDA: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDO: REGINALDO DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: ISABELLE
MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI
JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: IBAITI DA DEPRE.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.11.2024